Tribunal: TJMT
Processo: 8010347-68.2017.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010347-68.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO DA FONSECA MELO - CPF: 545.527.701-44 (RECORRIDO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), JAIR ROBERTO MARQUES - CPF: 070.525.018-05 (RECORRENTE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ANDRE OVELAR - CPF: 429.877.171-72 (ADVOGADO), JAIR ROBERTO MARQUES - CPF: 070.525.018-05 (ADVOGADO), MAURILIO RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 207.665.721-53 (ASSISTENTE), CLEUSA ROBERTO DO CARMO - CPF: 109.475.128-61 (ASSISTENTE), JOSE JONAS SGUAREZI JUNIOR - CPF: 704.732.001-63 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

2. A apresentação apenas do comprovante de pagamento de título, de forma isolada, não é meio apto a demonstrar a regularidade do preparo, circunstância que acarreta a deserção ante a impossibilidade de complementação no âmbito dos juizados especiais.

Nesse sentido: TR-MT, N.U 1041698-80.2023.8.11.0001, Rel. Dr. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024; N.U 1000507-72.2024.8.11.9005, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024; N.U 8010401-80.2014.8.11.0055, Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 18/07/2017.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou em reparação por danos morais (R$ 15.000,00).

Nas razões recursais, defende a necessidade de reforma por ausência de julgamento do pedido contraposto, bem ainda improcedência do pedido de reparação por danos morais por não ter realizado nenhum ato lesivo a direitos da parte recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8010347-68.2017.8.11.0004

Polo Ativo

JAIR ROBERTO MARQUES

Polo Passivo

FERNANDO DA FONSECA MELO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 descreve que:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Nesse sentido, foram editadas as Súmulas 7 e 8 desta Turma Recursal:

SÚMULA 07: O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei Nº 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso.

Súmula 8: O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas,
após a interposição
do recurso inominado, sob pena de deserção.

Ainda, o Enunciado n. 80 do FONAJE: “
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)
”.

No caso, a parte recorrente interpôs recurso juntando apenas um comprovante de pagamento, sem a respectiva guia recursal, o que impede reconhecer a sua higidez, conforme entendimento no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – PREPARO RECURSAL - PREPARO INTEMPESTIVO - CONTAGEM EM HORAS - NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS - DESERÇÃO RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação, conforme determina o art. 42, §1º, da Lei 9.009/95.

2. Inexistência de comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal.

3. Recurso não conhecido.

(TR-MT, N.U 1041698-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto.

Se não há prova do recolhimento do preparo dentro do prazo legal, posto que ausente a guia recursal, o recurso deve ser julgado deserto, por não preencher os requisitos de admissibilidade recursal.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

(TR-MT, N.U 1000507-72.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DA LEITURA DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PREPARO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o Juízo “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita e intimou a parte Recorrente, para no prazo de 48 horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, no entanto, foi juntado o comprovante de sem que houvesse a juntada da guia recursal, não sendo possível precisar se tal comprovante de pagamento refere-se a guia objeto da presente demanda, assim, o recurso inominado é deserto, pois não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

(TR-MT, N.U 8010387-89.2014.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODAS AS GUIAS DE PREPARO - DESERÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Inteligência dos artigos 42, § 1º, da Lei 9.099/95 e 132, § 4º, do Código Civil. 2.
O preparo compreende, além do próprio recolhimento bancário, a apresentação no processo de todas as guias de pagamento. 3. Recurso não conhecido, por ser deserto
.

(TR-MT, N.U 8010401-80.2014.8.11.0055, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 20/07/2017)

O encargo, portanto, é efetuar o adimplemento e comprová-lo nos autos de forma íntegra no prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas, independente de intimação.

Cita-se, ainda, a Súmula 07 desta Turma Recursal: “
O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei Nº 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso
”.

São normas específicas no âmbito do microssistema dos juizados especiais, de modo que a não comprovação efetiva do preparo nas 48 (quarenta oito) horas posteriores à interposição impõe o não conhecimento do recurso, por isso, preclusa a via.

Assim, não restando comprovado o preparo, falta um dos requisitos de admissibilidade do recurso, e, por consequência, configurada a deserção.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Tendo em vista que houve a remessa equivocada pelo juízo
a quo
, deixo de condenar em honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024